Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600907-11.2024.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
22/05/2025
Número: 0600907-11.2024.6.16.0072

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600907-
11.2024.6.16.0072, que indeferiu a petição inicial, com base no art. 330, inciso I do CPC e,
consequentemente, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso I
do CPC e também o art. 17 da Res. 23.608-TSE. (Representação, com pedido de Tutela de Urgência
ajuizada pela Coligação Respeito e Liberdade (MDB/PL) em face de Izabel Gomes, com fundamento
no art. 96, da Lei Federal 9.504/1997, alegando em síntese, que a representada está promovendo
sequência massiva de postagens em grupos de whatts app de vídeo que degrada a imagem do
candidato a Prefeito pela Coligação representante, seja Aryldo Zoccante Cardoso (RRC n. 0600298-
28.2024.6.16.0072 e DRAP sob o 0600297-43.2024.6.16.0072); afirmando textualmente: "que
promoveu aliança partidária estranha", "deu o golpe do PL", que "a internet não perdoa quem
engana", "que está de traição", "que está fingindo", "que virou piada", "que está de jogada", "que
está de malandragem", "que está fazendo manobra obscura", "de petista a Bolsonaro está de
traição", "expulsou alguém do PL". JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 07/10/2024 TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RESPEITO E LIBERDADE [MDB/PL] - PARANAVAÍ - PR
(EMBARGANTE)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
LUDWIG OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
SARAH PEREIRA FIRMO (ADVOGADO)
ISABEL CRISTINA PEREIRA GOMES (EMBARGADA)
CLAYTON YOSHITO KURADOMI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44516489
21/05/2025
18:20
Acórdão
Acórdão

Num. 44516489 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 21/05/2025 18:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052118205104700000043458256
Número do documento: 25052118205104700000043458256
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:05:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.081

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600907-
11.2024.6.16.0072 – Paranavaí – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: RESPEITO E LIBERDADE [MDB/PL] - PARANAVAÍ - PR
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
ADVOGADO: LUDWIG OLIVEIRA JUNIOR - OAB/SE5750
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR40639-A
ADVOGADO: SARAH PEREIRA FIRMO - OAB/PR114386
EMBARGADA: ISABEL CRISTINA PEREIRA GOMES
ADVOGADO: CLAYTON YOSHITO KURADOMI - OAB/PR80977
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL. INTERNET. ELEIÇÕES 2024. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO
DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO
OU OMISSÃO. MERA REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que manteve
o indeferimento da petição inicial da representação por propaganda eleitoral
irregular, sob o fundamento de inépcia.
2. A Coligação embargante alega erro material, contradição e omissão, ao
argumento de que as URLs das postagens foram juntadas à inicial, a parte
embargada reconheceu a autoria das publicações e o juízo de origem não
oportunizou a emenda da petição inicial.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, sob o fundamento de ausência de prova técnica e autenticidade das
postagens.

Num. 44516489 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 21/05/2025 18:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052118205104700000043458256
Número do documento: 25052118205104700000043458256
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:05:07
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve erro material,
contradição ou omissão no acórdão embargado, considerando a alegação de
apresentação das URLs das postagens, reconhecimento da autoria e ausência de
oportunidade para emenda da inicial; e (ii) aferir se a ausência de certificação de
autenticidade das provas digitais impossibilita a análise da representação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apresentação das URLs não supre a ausência de elementos técnicos de
autenticação das provas, sendo legítima a conclusão de fragilidade e
impossibilidade de individualização da autoria.
6. Não há omissão quanto ao reconhecimento da autoria, uma vez que o acórdão
considerou as provas insuficientes para confirmar que as publicações foram
realizadas pela representada.
7. Não houve negativa de oportunidade para emenda da inicial, uma vez que o
acórdão entendeu inviável a emenda diante da narrativa desconexa, confusa e
ausência de indícios mínimos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração.
Tese de Julgamento: Conforme entende o TSE, “o inconformismo da parte com a
decisão judicial não caracteriza nenhum dos vícios que legitime a oposição de
embargos de declaração, tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já
expostos na decisão impugnada" (ED–PC nº 0601267–56/DF, rel. Min. EDSON
FACHIN, julgados em 19.5.2022, DJe de 30.5.2022).
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 330, I, 485, I, 1.022, II, 1.026, §1º e
1.025; Lei 9.504/1997, arts. 20 e 41; Código Eleitoral, art. 242; Resolução TSE nº
23.608/2019, art. 17.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-RO nº 758-25/SP, Min. Luiz Fux, DJe 13.09.2017; TSE, ED–REspEl
0600047–83, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de 1º.3.2024.
TSE ED–PC nº 0601267–56/DF, rel. Min. EDSON FACHIN, julgados em 19.5.2022,
DJe de 30.5.2022).

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-

Num. 44516489 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 21/05/2025 18:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052118205104700000043458256
Número do documento: 25052118205104700000043458256
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:05:07
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Coligação “Respeito e Liberdade (MDB/PL)”
contra o Acórdão nº 66.231 desta Corte, que manteve o indeferimento da petição inicial por
inépcia, com base nos arts. 330, I, e 485, I, do CPC, e no art. 17 da Resolução TSE nº
23.608/2019.
A ação de origem envolvia suposta propaganda eleitoral irregular em redes sociais e grupos de
WhatsApp, promovida pela representada Izabel Gomes, com conteúdo considerado pela
embargante como ofensivo e degradante à imagem do candidato Aryldo Zoccante Cardoso.
Nos embargos, a embargante alega erro material, contradição e omissão na decisão embargada.
Sustenta, em síntese, que a) ao contrário do que constou no acórdão, foram efetivamente
juntadas à petição inicial as URLs das postagens impugnadas, hospedadas em perfis públicos do
Facebook e Instagram, diferenciando o caso da jurisprudência citada, que tratava de grupos
fechados de WhatsApp; b) aponta que a própria parte embargada teria reconhecido a autoria das
postagens em contrarrazões e que o juízo de origem deixou de aplicar o art. 321 do CPC, ao não
oportunizar a emenda da petição inicial.
Por fim, requereu, ainda, o prequestionamento dos artigos 321 do CPC, 41 e 20 da Lei
9.504/1997, e 242 do Código Eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos,
sustentando que a decisão foi enfática quanto à ausência de prova técnica e autenticidade das
postagens, não havendo omissão ou contradição. Entende que os embargos expressam
inconformismo com a decisão e que os documentos apresentados são insuficientes para
demonstrar a autoria ou a veracidade do conteúdo impugnado.
Pela decisão de 44400044 foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos
embargos, por ausência de demonstração de plausibilidade do direito e da inexistência de risco
de dano grave ou de difícil reparação, conforme exigido pelo art. 1.026, §1º, do CPC.
É o breve relatório

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, os embargos devem ser
conhecidos.

Num. 44516489 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 21/05/2025 18:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052118205104700000043458256
Número do documento: 25052118205104700000043458256
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:05:07
Inicialmente, cumpre destacar que os Embargos de Declaração são cabíveis, conforme previsto
no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, para suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
Por sua vez, na Justiça Eleitoral, o tema está regulamentado no art. 275 da Lei 4.737/1965, nos seguintes
termos:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz
ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
§ 2º Os embargos de declaração não estão sujeitos a preparo.
§ 3º O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
§ 4º Nos tribunais:
I - o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente,
proferindo voto;
II - não havendo julgamento na sessão referida no inciso I, será o recurso
incluído em pauta;
III - vencido o relator, outro será designado para lavrar o acórdão.
§ 5º Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de
recurso.
§ 6º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou
o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao
embargado multa não excedente a 2 (dois) salários mínimos.
§ 7º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a
multa será elevada a até 10 (dez) salários mínimos.
No caso em tela, o acórdão restou assim

Num. 44516489 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 21/05/2025 18:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052118205104700000043458256
Número do documento: 25052118205104700000043458256
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:05:07
ementado:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO
INICIAL
POR
INÉPCIA.
PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA E IRREGULAR EM AMBIENTE DIGITAL. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra a sentença do Juízo da 072ª Zona
Eleitoral de Paranavaí/PR, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem
resolução de mérito, com base nos arts. 330, inciso I, e 485, inciso I, do Código de
Processo Civil, c/c art. 17 da Resolução TSE nº 23.608/2019.
2. A recorrente alega que a petição inicial cumpriu os requisitos legais, apresentando
links (URLs) para vídeos com conteúdo supostamente injurioso, degradante e
difamatório contra candidato, mas que o magistrado não indicou quais pontos deveriam
ser corrigidos para a emenda.
3. A recorrida sustentou a inexistência de provas suficientes, autenticidade duvidosa
das capturas de tela e inexistência de vínculo com campanhas eleitorais, além de
manifestação legítima de liberdade de expressão.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
considerando a fragilidade das provas apresentadas e a ausência de elementos de
confiabilidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a ausência de elementos técnicos e probatórios compromete a análise da irregularidade da
propaganda eleitoral; e
(ii) verificar se as críticas veiculadas constituem exercício legítimo da liberdade de expressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 17, inciso III, da Resolução TSE nº 23.608/2019, exige a identificação
específica de conteúdo digital por meio de URL, URI ou outro elemento técnico
confiável.
7. A mera apresentação de capturas de tela e vídeos, sem certificação de autenticidade, inviabiliza a
individualização das provas e a identificação inequívoca do autor.
8. A jurisprudência do TSE e deste Tribunal é firme no sentido de que manifestações críticas durante o
período eleitoral, salvo demonstração de intenção injuriosa ou desinformativa, configuram exercício
legítimo da liberdade de expressão (AgR-RO nº 758-25/SP, Min. Luiz Fux, DJe 13.09.2017).
9. No caso, as provas apresentadas não demonstram, de forma cabal, que as publicações foram realizadas
pela recorrida ou que possuem caráter de propaganda irregular, sendo insuficientes para justificar o
processamento da representação.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44516489 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 21/05/2025 18:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052118205104700000043458256
Número do documento: 25052118205104700000043458256
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:05:07
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o
processo sem resolução de mérito.
Tese de julgamento:
A ausência de elementos técnicos de autenticação e individualização das provas digitais inviabiliza a análise
de mérito da representação eleitoral, sendo que manifestações críticas em período eleitoral, em regra,
constituem exercício legítimo da liberdade de expressão, salvo demonstração inequívoca de conteúdo
injurioso, degradante ou desinformativo.
O embargante apontou os vícios de erro material, contradição e omissão, sob o argumento de
que a decisão embargada deixou de considerar que as URLs das postagens foram devidamente
apresentadas na petição inicial, além de não reconhecer a alegada admissão da autoria das
publicações por parte da embargada e não ter oportunizado a emenda da petição inicial,
conforme o art. 321 do CPC. Requereu, ainda, o prequestionamento dos arts. 321 do CPC, 41 e
20 da Lei 9.504/97, e 242 do Código Eleitoral.
No tocante ao argumento de que o acórdão incorreu em erro material por afirmar que não foram
apresentadas URLs, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada, sendo o cerne da
decisão a ausência de certificação de autenticidade das provas, conforme consta expressamente:
"A mera apresentação de capturas de tela e vídeos, sem certificação de autenticidade,
inviabiliza a individualização das provas e a identificação inequívoca do autor."
"No caso, as provas apresentadas não demonstram, de forma cabal, que as
publicações foram realizadas pela recorrida ou que possuem caráter de propaganda
irregular, sendo insuficientes para justificar o processamento da representação."
Tampouco há contradição nos fundamentos adotados. Como bem observado pela Procuradoria
Regional Eleitoral, a apresentação de URLs não supre a ausência de elementos técnicos de
autenticação, sendo legítima a conclusão da decisão de que as provas são frágeis e não
individualizam a autoria.
Quanto à suposta omissão relacionada ao reconhecimento de autoria pela embargada em
contrarrazões, igualmente não se sustenta. A matéria foi enfrentada no voto condutor do acórdão,
que assim registrou:
"Pelas razões expostas, sendo certo que as provas apresentadas são insuficientes
para confirmar, com os meios disponibilizados, que as publicações foram efetivamente
realizadas pela representada ou que configuram propaganda irregular (...)"
No que se refere à alegada negativa de oportunidade para emenda da inicial, o acórdão analisou
a questão e expressamente consignou:
"No caso em questão, resta inviável até a realização de emenda, tendo em vista a
narrativa desconexa e confusa, além de ausência de provas e indícios mínimos."
"A peça, na verdade, é praticamente 'prints' e legislação, sem qualquer narrativa lógica,
porquanto ora menciona rede social Facebook, ora menciona 'whatsapp', ora menciona
a prática de crime."

Num. 44516489 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 21/05/2025 18:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052118205104700000043458256
Número do documento: 25052118205104700000043458256
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:05:07
Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do
CPC.
Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de
esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.
Não bastasse isto, a remansosa jurisprudência reafirma que "o órgão julgador não está obrigado
a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em
tese, afastar a conclusão da decisão" (ED-REspEl 0600047-83, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE
de 1º.3.2024).
Na verdade, sob o pretexto de haver omissão no acórdão que lhe foi desfavorável, os
embargantes buscam rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal, destinada apenas a
suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir erro material.
Conforme entende o Colendo Tribunal Superior Eleitoral "o inconformismo da parte com a
decisão judicial não caracteriza nenhum dos vícios que legitime a oposição de embargos de
declaração, tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos na decisão
impugnada" (ED-PC nº 0601267-56/DF, rel. Min. EDSON FACHIN, julgados em 19.5.2022, DJe
de 30.5.2022).
Por todo o exposto, ainda que os embargantes não concordem com a conclusão a que chegou
esta Corte, não houve qualquer omissão no julgado, pelo que os embargos devem ser rejeitados.
De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, devem os recorrentes se
utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ele suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar, no caso, qualquer das hipóteses ventiladas pelo art.
1.022 do Código de Processo Civil c/c art. 275 do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer
dos embargos e no mérito rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600907-11.2024.6.16.0072 - Paranavaí - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES

Num. 44516489 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 21/05/2025 18:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052118205104700000043458256
Número do documento: 25052118205104700000043458256
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:05:07
PANZA - EMBARGANTE: RESPEITO E LIBERDADE [MDB/PL] - PARANAVAÍ - PR - Advogados
do EMBARGANTE: GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR35197-A, LUDWIG OLIVEIRA JUNIOR -
SE5750, ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR40639-A, SARAH PEREIRA FIRMO -
PR114386 - EMBARGADA: ISABEL CRISTINA PEREIRA GOMES - Advogado da EMBARGADA:
CLAYTON YOSHITO KURADOMI - PR80977.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, os desembargadores
eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.05.2025